Tribunal: TJDFT
Processo: 0703853-07.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTANTE. CAPACIDADE FINANCEIRA. MUDANÇA NÃO COMPROVADA. ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido para manter a obrigação alimentícia nos moldes em que anteriormente fixados. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação de impossibilidade econômica apta a justificar a redução da aludida verba.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar preliminar de cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de produção probatória.
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redução do valor dos alimentos anteriormente fixados, sob a alegação de desequilíbrio no encargo, ante a diminuição na capacidade econômico-financeira do apelante e o aumento da renda da genitora das apeladas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção.
5. O autor/apelante não se desincumbiu do ônus de provar que a alegada queda em sua renda bem como os lançamentos de cobrança de crédito rotativo por atraso em pagamento de cartão de crédito comprometeu, de maneira substancial, seus rendimentos, a ponto de inviabilizar a continuidade da prestação alimentar no valor anteriormente arbitrado.
6. A situação financeira da genitora não figura como requisito/parâmetro para o deferimento ou indeferimento do pedido de redução da pensão alimentícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. Para que seja viável a redução dos alimentos fixados, é imprescindível que o alimentante demonstre a incapacidade em sua situação financeira de arcar com os alimentos fixados.” “2. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 370, 371, 1.694, 1.695 e 1.699; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp n. 1.933.875/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, DJE de 27/5/2022; TJDFT, Acórdão 1723931, 0715584-78.2020.8.07.0007, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE de 12/07/2023; Acórdão 1615675, 07246774320218070003, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, PJE de 26/9/2022.